Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença absolutória, que rejeitou a pretensão punitiva estatal por ausência de provas suficientes da prática de crime de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria para a condenação do acusado por crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O delito de lesão corporal caracteriza-se pela ofensa à integridade física da vítima.
Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos colhidos nos autos.
Conforme o art. 156, caput, do CPP, o ônus da prova incumbe à acusação, não sendo possível sustentar um juízo condenatório em face da dúvida sobre a materialidade e a autoria do delito.
O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição da República, impõe que, em caso de dúvida, prevaleça o direito à liberdade do acusado, aplicando-se o postulado do “in dubio pro reo”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação clara e segura quanto à materialidade e autoria de crime de lesão corporal impõe a absolvição do réu, nos termos do princípio da presunção de inocência.
A palavra da vítima não é suficiente para a condenação quando desacompanhada de provas que demonstrem a dinâmica dos fatos e a materialidade e autoria delituosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156, caput e 386, VII; CP, art. 129.